Tribunal: TJDFT
Processo: 0040636-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040636-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CHAGAS DOS SANTOS, CRISTINA CYPRIANO BULHOES DOS SANTOS RECORRIDO: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. REVISÃO DE DISTRATO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ABUSIVIDADE.POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. FUNDAMENTOS NOVOS EM RÉPLICA NÃO CONHECIDOS. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE VIOLADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA. JUROS DE MORA. PECULIARIDADE DO CASO. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a tese ventilada neste recurso impugnou de maneira direta o conteúdo da decisão, tendo a sentença expressamente se manifestado sobre ela. 2. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 3. Na forma do art. 329, II, do CPC, o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, desde que tenha o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. 3.1. Na situação em exame, não houve este consentimento, razão pela qual a inovação da causa de pedir deve ser rejeitada. 4. A pretensão de ressarcimento de valores pagos a título de comissão de corretagem/sinal está sujeita ao prazo trienal previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil, cujo termo inicial de sua fluência dá-se com o desembolso feito a esse título, de modo que se encontra prescrita a pretensão da restituição de valores pagos à título de corretagem. Precedentes desta Turma Cível. 5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada, em regra, a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, não tendo a promitente vendedora trazido elementos aos autos que justifiquem a majoração deste percentual. 6. A assinatura de distrato não impede que a parte interessada venha ao Judiciário pleitear a sua revisão, quando fundar seu inconformismo na imposição de cláusulas abusivas. Precedentes. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial 1.740.911/DF - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, entendeu que os juros de mora decorrentes de ação de rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda pleiteados pelo promitente comprador, quando ausente a mora da promitente vendedora, devem incidir a partir do seu trânsito em julgado. 7.1. Contudo, tratando-se de revisional de distrato extrajudicial deste mesmo contrato - no qual todos os partícipes daquele pacto já sabem o momento em que o vínculo original se desfez e quais as condições para o seu rompimento -, os juros de mora devem incidir desde a citação, já que é o momento em que a parte adversa toma conhecimento da discordância dos parâmetros pré-estabelecidos. 8. Apelações conhecidas. Deu-se parcial provimento ao recurso dos autores e negou-se provimento ao recurso da incorporadora/ré. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. Entendem que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional decorrente da restituição do montante pago a título de comissão de corretagem ocorreu na data da celebração do distrato e não na data de pagamento da comissão de corretagem. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 e Lucas Vianna Kauffmann do Nascimento, OAB/DF 59.602. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028